Tribunal: TJES
Processo: 0008849-56.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008849-56.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS BRANDAO DA PENHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008849-56.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS BRANDAO DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI 10.826/03.

1. PRELIMINAR. NULIDADE DA APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 3. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO
. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO
. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que havia informações de populares dando conta de armas e munições no local, abundando fundadas razões da prática de crimes no interior da residência. Além disso, o réu atendeu os policiais e franqueou-lhes a entrada. Preliminar rejeitada. 2.
MÉRITO

Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, impossível acolher o pleito absolutório. 3.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que os testemunhos policiais são firmes e uníssonos, atribuindo ao réu a responsabilidade pela arma de fogo apreendida no local. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008849-56.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS BRANDAO DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, os policiais militares apresentaram versões uníssonas que apontam tanto para a existência de fundadas razões para a entrada, como também para a expressa autorização do réu para a entrada na residência.

Veja-se, a propósito, que o Rodolfo Urias Santos Cunha Hackbarth, em depoimento audiovisual armazenado na pasta compartilhada, afirma que receberam informações de populares, dando conta de que, no endereço em que se realizou a apreensão, estariam sendo guardadas armas, razão pela qual, se deslocaram até o endereço do réu para averiguarem a situação. Detalha que, ao chegarem ao local, onde destacou estar ser frequentes os conflitos entre grupos rivais pelo controle do tráfico de entorpecentes, realizaram contato com o recorrente, que autorizou a entrada da guarnição, que encontrou a arma.

Em linhas gerais, esta descrição dos fatos consta do depoimento judicial do também militar Douglas de Oliveira Boechat, o qual ressaltou, ainda, que a rua do acusado é ponto de intenso tráfico de drogas.

Logo, não só abundavam fundadas razões do cometimento de crimes no interior da residência, como também, encontrava-se o apelante em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência. Vale lembrar, por fim, que ambos os policiais ouvidos disseram que houve autorização do acusado para que a força policial adentrasse a morada.

Em linha com o presente entendimento, confira-se posicionamento desta C. Câmara no julgamento da apelação 0001081-42.2020.8.08.0015, de relatoria deste Desembargador, em sessão realizada em 6 de setembro de 2023 (publicação em 11/09/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por MATEUS BRANDAO DA PENHA, em face da sentença de fls. 147/155, da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime capitulado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial que, em 2 de julho de 2020, em horário não especificado nos autos, em uma residência situada na Rua Guarani, nº 56, Bairro Barramares, Vila Velha-ES, o apelante possuía uma pistola calibre .380 com número de série suprimido, além de um carregador com 16 (dezesseis) projetis do mesmo calibre intactos.

Ao fim da instrução criminal, foi prolatada a sentença recorrida.

Nas razões de fls. 162/173, a defesa aduz, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ilegalidade na busca domiciliar que resultou na apreensão do artefato, já rechaçada nesta assentada. No mérito, pede a absolvição do apelante por falta de provas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 182/185-v., pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 6353243, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar:

A materialidade da infração penal está devidamente provada no Auto de Apreensão de fl. 13 e no Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 103/106.

A autoria, de igual modo, me parece suficientemente demonstrada, além de dúvida razoável.

Ao ser ouvido em juízo, na audiência cujo termo segue às fls. 133/133-v., prestou depoimento captado em mídia audiovisual disponível na pasta compartilhada, confirmando a versão inicial, dizendo que, após serem acionados por moradores que denunciavam a existência de armas no endereço citado na denúncia, para lá se deslocaram a fim de verificar a procedência das informações. Lembra que, após se entrevistarem com o acusado, receberam autorização para ingressar na residência, logrando localizar uma pistola marca Taurus oxidada.

Na mesma ocasião, foi também ouvido o também Policial Militar Douglas de Oliveira Boechat, que apresentou relato no mesmo sentido.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Assim, havendo provas suficientes de materialidade e autoria criminosa, a recair sobre o ora recorrente, deve ser preservada sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.